Tribunal: TJMT
Processo: 1021202-17.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021202-17.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos, Assistência à Saúde]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE VALTUIL DE SANTANA JUNIOR - CPF: 052.875.191-33 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), JOSE VALTUIL DE SANTANA JUNIOR - CPF: 052.875.191-33 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — NECESSIDADE — COMPROVAÇÃO.

BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA VIA BACEN JUD — PRESTAÇÃO DE CONTAS — IMPRESCINDIBILIDADE.

Comprovada a necessidade de utilização do medicamento
Nplate
®
(
romiplostim
)
, indispensável ao tratamento de pessoa acometida
de
Síndrome de Evans — defeitos qualitativos das plaquetas
, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Imprescindível é a prestação de contas, haja vista que patente se apresenta a possibilidade de grave lesão ao erário, ante a não demonstração sequer da compatibilidade entre os serviços prestados e os valores cobrados.

Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 7951404) proferida em
ação de obrigação de fazer com antecipação de tutela específica
.

Na inicial é alegado que:
i
)
José Vantuil de Santana Júnior, com vinte e quatro (24) anos de idade
, por apresentar
pacitopenia devido à Sindrome de Evans
– defeitos qualitativos das plaquetas (CID 10D 69.1)

, na quantidade de uma (1) ampola a cada sete (7) dias;
iii
) o autor e seus familiares não possuem condições financeiras de custear o tratamento pretendido; e,
iv
) formulou pedido administrativo à Ouvidoria da Secretaria de Estado de Saúde, porém recebeu a informação de que o medicamento não é assegura pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso providencie o fornecimento do medicamento
Nplate
®
(
romiplostim
)
250 mcg.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 9658950), opina pela ratificação da sentença.

Determinei a intimação da União, na pessoa do Advogado-Geral, para que manifestasse sobre o seu interesse na causa. Todavia, permaneceu inerte (Id. 73234972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, consoante toda a fundamentação exposta, afasto as preliminares arguidas, e, julgo procedente o pedido vindicado, para, ratificando a tutela específica deferida alhures, condenar o Requerido que cumpra com a sua obrigação político-constitucional de viabilizar imediatamente o fornecimento do medicamento denominado ‘Nplate (Romiplostim) 250 MCG’, e, ainda, que assegure a continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida do demandante, conforme prescrição de médico especialista (ID nº 8769769)., e, via de consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Deixo de condenar o Estado em honorários advocatícios, porquanto sendo o credor – Defensoria Pública, órgão do devedor – Estado de Mato Grosso, ocorre à causa extintiva das obrigações denominada confusão, nos termos do art. 381 do Código Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015. [...] (Id. 7951404, fls. 5).

De início, é
de se registrar que o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da questão atinente ao fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, submetida a julgamento pelo rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, fixou a seguinte tese:

[...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...]. (STJ, Primeira Seção,
REsp 1657156/RJ
, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2018).

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração no recurso especial nº 1657156/RJ, o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos e assentou:

[...] TESE FIXADA:

A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018
. [...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no
REsp 1657156/RJ
, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Pelo exposto, não é aplicável a tese fixada, porquanto a
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
foi proposta em 10 de julho de 2017 (Id. 7951309, fls. 1)
.

Prossigo.

José Vantuil de Santana Júnior, com vinte e quatro (24) anos de idade, por apresentar
pacitopenia
devido à
Síndrome de Evans – defeitos qualitativos das plaquetas (CID 10 D69.1)
, encontra-se em tratamento do Hospital de Câncer de Cuiabá e, necessita, com urgência, fazer uso do medicamento
Nplate
®
(
romiplostim
)
250 mcg, na quantidade de uma (1) ampola a cada sete (7) dias, conforme prescrição médica.

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...]
Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal
,

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014). [sem negrito no original]

[...] 2.
O Sistema Único de Saúde possui, dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
(art. 7º. da Lei 8.080/1990).

3.
Comprovado o acometimento do indivíduo, ou de um grupo, por determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecido pelo Estado de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 38520/RO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2019). [sem negrito no original]

Os documentos estão a comprovar, especificamente
, as razões pelas quais a utilização do medicamento é indispensável e urgente ao tratamento do autor:

Laudo Hematológico

Paciente Sr. José Vantuil de Santana Junior,
apresentando quadro de pancitopenia, com alteração substancial do DHL, e aumento discreto de bilirrubinas indireta. Após investigação, aventou a hipótese de Síndrome de Evans – doença autoimune CID D69.1, podendo esta alteração, estar relacionado ao uso de medicamentos
.

Foi feito tratamento de primeira linha, com o uso de corticoide, sem resultados. Devido ao quadro de anemia e plaquetopenia severa refratária a primeira linha de tratamento, solicito com urgência, a liberação do medicamento Nplate na dose de 250 mcg semanal
.

O paciente apresenta risco de sangramento grave podendo evoluir para óbito, caso não se inicie esta medicação, na tentativa de melhora do quadro
. [...]. (Id. 7951311, fls. 5). [sem negrito no original]

Mielograma

Sr. José Vatuil de Santana Junior

Medula óssea obtida por punção crista ilíaca posterior esquerda, apresenta hipercelularidade para idade com relação G/E – 1:1.

SV – Apresenta-se hipercelular absoluto, com células em todas as fases de maturação.

SG – Apresenta-se normocelular, com células em todas as fases de maturação.

[...]

HD –
Mielograma hipercelular, com características reacioanis. Síndrome de Evans
. [...]. (Id. 7951312, fls. 14). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Por outro lado, após a decisão que determinou o fornecimento do medicamento
Nplate
®
(
romiplostim
)
(Id. 7951317), o Estado de Mato Grosso, depois de intimado, não a cumpriu. Diante disso, o Juízo de Primeira Instância deferiu o bloqueio de verba pública via Bacen Jud, no valor de R$ 28.706,76: vinte e oito mil setecentos e seis reais e setenta e seis centavos (Id. 7951331), para a compra do medicamento.

Aliás, quanto possibilidade jurídica de bloqueio de verba pública, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

[...] Recurso Especial nº 1.739.816 - MT (2018/0108897-4)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

[...]

Aduz, ainda, ofensa ao art. 536 do CPC/2015, tendo em vista a possibilidade de bloqueio de verba da Fazenda Pública para cumprimento de decisão judicial.

[...]

7. Quanto ao mais, o Tribunal
a quo
entendeu pela impossibilidade de bloqueio de verba pública para assegurar o cumprimento da prestação jurisdicional.

8. Ao assim decidir, o acórdão recorrido dissentiu da jurisprudência desta Corte, que ao julgar o Recurso Especial 1.069.810/RS, submetido ao rito do art. 543-C, de minha relatoria, que firmou o entendimento de que é cabível o bloqueio de verbas públicas para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ (REsp. 1.069.810/RS, Rel. Min Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 6.11.2013)

9. No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS - DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

(...).

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.

7. Recurso Especial não provido (REsp. 1.488.639/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.12.2014).

10. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial a fim de possibilitar o bloqueio de verbas públicas para o cumprimento da determinação judicial.

11. Publique-se.

12. Intimações necessárias.

Brasília-DF, 1º de agosto de 2018.

Napoleão Nunes Maia Filho

Ministro Relator (STJ, decisão monocrática, REsp 1739816/MT, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de agosto de 2018).

É certo que, com a aquisição do medicamento assegurado neste processo, o saldo deverá ser levantado pelo ente público que sofreu o bloqueio de verbas, para recomposição dos cofres públicos, a ser indispensável a prestação de contas pelo autor.

A respeito da prestação de contas relacionada a bloqueio de verbas públicas, este Tribunal assim já decidiu:

[...]
Havendo efetivação de bloqueio de valores nas contas da Fazenda Pública, a prestação de contas é imprescindível, pois se trata de providência necessária para se assegurar o controle das finanças públicas, bem como evitar o desvirtuamento das inúmeras decisões de bloqueio nas contas do

Estado e Municípios e, quiçá, inibir as intenções fraudulentas e escusas veladas nas ações cominatórias e acobertadas pelo invocado direito à saúde
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0005887-46.2018.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 15 de junho de 2020). [sem negrito no original]

[...] Verifica-se que a nota fiscal com as descrições dos serviços prestados (ID 20610973) não passou por verificação quanto a sua conformidade com o Provimento n.º 02/2015 da Corregedoria Geral de Justiça, tampouco foi auditada pelo Estado de Mato Grosso, ocasião que seria comprovada a

compatibilidade dos valores cobrados com o praticado no mercado.
Necessária, pois, a devida prestação de contas dos valores destinados ao atendimento da demanda
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1003835-48.2018.8.11.0007, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 10 de março de 2020). [sem negrito no original]

[...]
A destinação de valores das contas públicas para atendimento aos serviços de saúde, porquanto feita sem o prévio processo administrativo licitatório, exige rigorosa e detalhada prestação de contas da empresa prestadora dos serviços médicos
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0013692-53.2014.8.11.0015, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 27 de janeiro de 2020). [sem negrito no original]

[...] 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2.
É imprescindível a rigorosa prestação de contas das verbas públicas empregadas nos tratamentos de saúde, através de bloqueio judicial
.

3. Sentença retificada parcialmente. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 0007760-81.2018.8.11.0003, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 16 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

[...] 1. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los,

podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles.

2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

3. Correta a decisão que determinou aos entes públicos que fornecessem o exame e a consulta em favor da criança, uma vez que a urgência e a necessidade comprovadas autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, além do caráter absoluto do direito à saúde da criança.

[...]

6.
Deve ser incluída na sentença a necessidade de prestação de contas do valor bloqueado nas contas do Estado de Mato Grosso, a fim de completar a prestação jurisdicional e, ao mesmo tempo, assegurar o real destino do dinheiro público bloqueado
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 101988/2017, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 15 de maio de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inobstante os valores bloqueados do ente público tenham sido transferidos diretamente às empresas responsáveis pelo procedimento cirúrgico realizado na autora, compete também a ela à responsabilidade de trazer aos autos as notas fiscais da prestação do serviço, por ser a mesma beneficiária da cirurgia realizada.

A prestação de contas dos valores bloqueados nos autos se mostra necessária para se assegurar o controle das finanças públicas, bem como evitar o desvirtuamento das inúmeras decisões de bloqueio nas contas do Estado e Municípios, e, quiçá inibir as intenções fraudulentas e escusas veladas nas ações cominatórias, e acobertadas pelo invocado direito à saúde, quiçá inibir as intenções fraudulentas e escusas veladas nas ações cominatórias, e acobertadas pelo invocado direito à saúde.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo regimental 109637/2016, interposto nos autos da apelação 53511/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgado em 29 de novembro de 2016). [sem negrito no original]

Portanto, a prestação de contas é imprescindível, haja vista que patente se apresenta a possibilidade de grave lesão ao erário, ante a não demonstração sequer da compatibilidade entre os serviços prestados e os valores cobrados.

Essas, as razões por que voto no sentido retificar, em parte, a sentença para determinar que
seja realizada a prestação de contas pelo autor referente a aquisição do medicamento, no valor de R$ 28.706,76: vinte e oito mil setecentos e seis reais e setenta e seis centavos, no prazo de quinze (15) dias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021